Tribunal: TJES
Processo: 5005576-76.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005576-76.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVETH AMORIM BATISTA e outros (2)

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL. PORTABILIDADE DE PLANO E ALTERAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PREVALÊNCIA DA ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO TITULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Iveth Amorim Batista e outros contra sentença da 6ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedente pedido de cobrança de indenização securitária/saldo de previdência decorrente do óbito de Jair de Andrade Gonzaga, ocorrido em 04/03/2022, sob o argumento de que os apelantes seriam beneficiários da Proposta nº 013-0582189.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os apelantes detêm legitimidade para receber o saldo do plano VGBL deixado pelo falecido, diante da alegação de portabilidade do plano e de alteração válida do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprovou fato impeditivo do direito autoral, conforme art. 373, II, do CPC, ao demonstrar a portabilidade do plano originário (Proposta nº 013-0582189) para novo plano (Proposta nº 055-0899975), com consequente cancelamento daquele em 31/10/2018.

A dinâmica contratual dos planos de previdência privada permite a livre movimentação de reservas e a alteração de beneficiários por manifestação de vontade do titular, inexistindo nos autos indicativo de incapacidade ou vício de consentimento que macule as alterações realizadas.

A proposta vigente ao tempo do óbito — Proposta nº 55-2082176, oriunda de sucessivas movimentações — indica como único beneficiário Marcelo Garcia Gonzaga, com participação de 100%.

A pretensão dos apelantes fundamenta-se em proposta extinta por portabilidade, devendo prevalecer a última manifestação de vontade do titular, regularmente formalizada, já que o pagamento foi feito ao beneficiário legítimo à época do sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A última manifestação de vontade do titular do plano de previdência privada, regularmente formalizada em caso de portabilidade e alteração de beneficiário, prevalece para fins de pagamento do saldo acumulado.

A comprovação da portabilidade e da nova indicação de beneficiário configura fato impeditivo do direito alegado por terceiros indicados em proposta anterior extinta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 85, §11; 98, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005576-76.2023.8.08.0035

APELANTE
S
:
IVETH AMORIM BATISTA E OUTROS

APELADO
:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
IVETH AMORIM BATISTA E OUTROS
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões sustentam os apelantes, em síntese, o direito ao recebimento de indenização securitária/saldo de previdência decorrente do óbito de Jair de Andrade Gonzaga, ocorrido em 04/03/2022, com base na Proposta nº 013-0582189, na qual figuravam como beneficiários.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legitimidade dos apelantes para o recebimento do saldo de VGBL deixado pelo falecido, diante da alegação defensiva de alteração dos beneficiários mediante portabilidade de planos.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

A instituição financeira apelada cumpriu, com robustez, o seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Embora os apelantes acostem documento inicial indicando-os como beneficiários na proposta nº 13 0582189, a dinâmica contratual dos planos de previdência privada permite a movimentação de recursos e alteração de beneficiários por simples manifestação de vontade do titular.

E, ao contrário do sustentado nas razões recursais, foi juntado aos autos documento comprobatório de que Jair de Andrade Gonzaga solicitou e comunicou a "Transferência de Reserva do Plano BRADESCO VGBL RF08 (Proposta origem: 013-0582189) para o Plano BRADESCO VGBL CRÉDITO PRIVADO II (Proposta destino: 055-0899975)".

O documento de movimentação interna demonstra, de forma inequívoca, o cancelamento da proposta original por transferência em 31/10/2018, data muito anterior ao óbito do participante.

Mais relevante ainda para o deslinde da causa é a constatação de que, na nova proposta contratada (055-0899975), e nas que a sucederam por posteriores movimentações até a proposta nº 55 2082176 (vigente à época do óbito), consta como beneficiário, unicamente, o Sr. Marcelo Garcia Gonzaga, com participação de 100%.

Ressalte-se que não há nos autos qualquer indício de prova que aponte para incapacidade do contratante no momento das alterações ou vício de consentimento que pudesse macular a validade da transferência de plano e a nova indicação de beneficiário.

A pretensão de cobrança dos apelantes baseia-se em proposta pretérita, já extinta por portabilidade solicitada pelo próprio titular dos recursos.

Prevalece, portanto, a última manifestação de vontade do participante, que, no exercício de sua autonomia privada, elegeu beneficiário distinto dos recorrentes para o recebimento do saldo acumulado.

Destarte, demonstrado que o pagamento foi realizado ao beneficiário legitimamente indicado na proposta vigente à data do sinistro, não há falar em dever de indenizar os apelantes.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento), ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)